Tribunal: TJDFT
Processo: 0744634-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IDENTIDADE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DO PERITO. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, não há coincidência no objeto da perícia, pois enquanto nos autos paradigma se busca dirimir acerca da emissão das guias de contribuição do INSS sobre a folha de pagamento do 13o salário dos empregados, os autos vinculados ao presente recurso tratam da escrituração contábil e a correção na prestação do serviço contábil.
2. Assim, diante da impossibilidade de se utilizar a citada prova emprestada, necessário manter-se a decisão que fixou honorários periciais.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.